Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULABILIDADE DE PACTO ANTENUPCIAL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. DOLO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.639 do Código Civil, “é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”. O pacto antenupcial apresenta-se como instrumento de formalização acerca da disposição patrimonial dos nubentes, tendo característica de negócio jurídico, o qual se sujeita à possível anulabilidade ou nulidade, a depender do vício ou defeito encontrado no seu plano de validade, ao se considerar a estrutura descrita por Pontes de Miranda.
2. A má-fé precisa de comprovação inequívoca, inexistente no caso dos autos, porquanto a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório. O erro apto a anular o negócio jurídico, conforme descrito no artigo 139, inciso II do Código Civil, precisa da plena convicção da pessoa sobre a identidade ou qualidade essencial do outro e uma falsa percepção da realidade decisiva para exteriorização da vontade. Situação não encontrada nos autos.
3. Por outro lado, não comprovado o dolo do Réu voltado para apropriação do patrimônio da Autora, quando as partes, reconhecidamente, já mantinham união estável e vida em conjunto há 9 (nove) anos. 3.1 Decerto não ser a infidelidade conjugal argumento jurídico suficiente para anulabilidade do pacto antenupcial. Inexistindo, pois, comprovação acerca de vício no negócio jurídico ou diminuição da capacidade da Autora de praticar os atos da vida civil, é o caso de manutenção do pacto nos moldes originais.
4. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo condenação, não sendo possível mensurar o proveito econômico e diante de um valor da causa irrisório, plausível a fixação com base na apreciação equitativa do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recursos conhecidos e não providos.